Tribunal: TJPA
Processo: 0009663-86.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009663-86.2019.8.14.0051

RECORRENTE: GERLANDO PISCOPO NETO, ADRIANE FONSECA MIRANDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABORTO (ART. 124 C/C ART. 29 C/C ART. 1, I, DA LEI Nº 8.072/90). INCONFORMIDADE DEFENSIVA. DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS. NÃO CABIMENTO. PRESENTE NOS AUTOS MATERIALIDADES E INDÍCIO DE AUTORIA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE ASSENTADAS NOS FATOS. PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que na presente etapa do procedimento de apuração dos crimes dolosos contra a vida, a decisão de pronúncia vigora juízo perfunctório de conhecimento, de maneira que somente cabe ao juízo sentenciador, a apreciação e admissibilidade de materialidade e de indícios suficientes de autoria, sem que se realize exame vertical sobre o mérito da causa, incumbência privativa do Conselho de Sentença, em atenção ao princípio do
in dubio pro societate
.

2. Decisão de pronúncia assentada nos fatos e em fundamentação jurídica pertinente e adequada.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 18 de junho de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009663-86.2019.8.14.0051

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3ª VARA PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RECORRENTE(S):

- ADRIANE FONSECA MIRANDA (ADVOGADAS – CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SANTOS SOARES, OAB/PA 8.963 E FERNANDA SOARES DE CARVALHO, OAB/PA 33.173)

- GERLANDO PISCOPO NETO –
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Adriane Fonseca Miranda
e
Gerlando Piscopo Neto
, interpuseram
Recurso Penal em Sentido Estrito
em face de decisão

proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém/PA
, que os pronunciou nos termos da capitulação penal do
artigo 124 c/c artigo 29 c/c artigo 1, I, da Lei Nº 8.072/90 (crimes hediondos) todos do CPB
,
a fim de

serem s
ubmetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Juri.

Narra a denúncia, que
“no dia 13/12/2018, por volta de 00h,
Adriane
e
Gerlando
, agindo, em concurso, de forma consciente e voluntária, dolosamente, após ingestão de medicamento abortivo por
Adriane
e induzimento à execução por parte de
Gerlando
, causaram o abortamento. Segundo apurado,
Adriane
descobriu que estava grávida através de um teste de farmácia e após conversas por aplicativo de mensagens com
Gerlando
, informou-o a notícia da gravidez. (...)
Gerlando
adquiriu o medicamento abortivo com um farmacêutico, passando a partir daí a falar sobre como seria feita a interrupção da gravidez, aludindo inclusive que seria feito na casa da sua irmã.
Adriane
demonstrou total interesse no aborto, mas vez por outra demonstrava certo receio. Foram à casa da irmã de
Gerlando
, quando
Adriane
estava deitada no quarto da sobrinha de
Gerlando
, este lhe mostrou o remédio, momento em que colocou o remédio na boca de
Adriane
e em sua vagina para que consumasse o crime de aborto”
.

A denúncia foi oferecida no

dia 09/08/2019 (id. 18174081). Recebida dia 03/09/2019 (id. 18174081, p.3).

Sentenças de pronúncia dos

réus,

prolatadas dia 07/10/2022 (id. 18174149).

Contra a

decisão de pronúncia, as defesas dos réus interpuseram Recurso em Sentido Estrito.

A recorrente Adriane (id.18174153), pugna pela sua despronúncia.

A defesa técnica de Gerlando (id.18174171, p. 1/4), requer que seja declarada nula a decisão de pronúncia.

Contrarrazões interpostas pelo
MP em atuação em 1º grau
(id. 18174175) pugnando pelo conhecimento e denegação do recurso.

Em Juízo de retratação o
MM a quo
, entendeu pela manutenção da decisão (id. 18174176, p. 1-2).

O

MP

no 2º grau
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 18289304).

É o relatório.

Belém, 18 de junho de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

2. MÉRITO:

Firmes em seus propósitos, pugnam os recorrentes pela despronúncia dos réus, por entenderem que não foram demonstrados pelo
parquet
, provas inequívocas da materialidade e de indícios de autoria delitiva suficientes, que pudessem ensejar sentença de pronúncia.

A defesa técnica de
Gerlando
alega que o juízo sentenciante, utilizou-se de conceitos genéricos e imprecisos para exarar a sentença de pronúncia.

A defesa de
Adriane
, aduz que a responsabilidade do crime deve ser total do réu
Gerlando
, posto que Adriane realizou o ato criminoso mediante ameaças e agressões.

Alega, mais, que inexiste nos autos pratica delituosa, pois, a ré não adquiriu o medicamento abortivo. Diz, mais, que a ré fora forçada pelo pronunciado
Gerlando que usando de força física

introduziu de forma forçada o remédio na vagina. Diz, mais, que não teve intenção de cometer o ato ilícito.

Analisando, detidamente, os autos constata-se que
os pleitos formulados pelos autores, não merecem prosperar. Vejamos:

Materialidade
resta presente no laudo de Perícia de Verificação de Aborto (id. 18174074, p. 15-16), onde este atesta “
todos os resultados indicam positividade para gravidez, tanto nos exames de Beta Hcg qualitativo como o quantitativo e levando-se em consideração a correlação clínica em que a pericianda encontrava-se por ocasião do delito alegado,
conclui-se que a pericianda apresentava-se em estado gestacional aquele período
”.

A
Autoria, por sua vez,
comprovada através dos relatos das testemunhas na esfera policial e judicial.

Ademais, ressalva-se o que já é consabido, que a

decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade de acusação, ante o convencimento do Juiz, acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Sendo assim, dispensa-se a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o
in dubio pro societate
em face do
in dubio pro reo.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME EM RELAÇÃO AO ACUSADO - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 64, TJMG - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DP CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECISÃO MANTIDA. EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME EM RELAÇÃO AO ACUSADO - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 64, TJMG - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DP CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECISÃO MANTIDA EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME EM RELAÇÃO AO ACUSADO - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 64, TJMG - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DP CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECISÃO MANTIDA. EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -- PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME EM RELAÇÃO AO ACUSADO - IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 64, TJMG - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CABIMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DP CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECISÃO MANTIDA - Se não há provas de que a qualificadora é manifestamente improcedente, não há falar em seu decote, nos termos da Súmula Criminal nº 64 deste TJMG - Impõe-se a subsistência da segregação cautelar do recorrente durante a fase recursal se a decisão denegatória do direito de recorrer em liberdade se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10134210050909001 Caratinga, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022)

Em suma, só há possibilidade da impronúncia

quando o Juiz sentenciador, após análise das provas dos autos, não estiver convencido quanto a materialidade,

e indícios de autoria do delito ou de participação dos réus na prática delitiva.

Nesse rumo, menciono também que a linha de argumentação utilizada por ambas as defesas, não se mostram pertinentes. Em verdade, os fundamentos utilizados pelo
MM
de piso

na pronúncia dos réus, estão de forma idônea embasados nos fatos e, juridicamente fundamentado de forma pertinente e adequada.

Outrossim, as provas produzidas nos autos (depoimentos das testemunhas/ “prints” de conversas em aplicativo de relacionamento), asseveraram que ambos os réus participaram do delito. Que ambos os réus não desejavam que a gestação prosseguisse. Que ambos os réus planejaram a interrupção da gestação.

Vê-se que a defesa dos pronunciados não conseguiram demonstrar de forma induvidosa, a participação na

prática delituosa. Assim sendo, na hipótese da existência de dúvidas acerca da autoria delitiva por parte dos réus

o Conselho de Sentença deverá decidir se o conjunto de provas se afigura ou não, suficiente para aferir a participação dos réus no crime a eles imputados.

Sobre o assunto em tela, trago à baila julgados do Egrégio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABORTO. ART. 126 DO CP.SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE EXTRAÍDOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DE MATERIALIDADE E NEGATIVA DE AUTORIA - INVIABILIDADE, NESTA FASE PROCESSUAL, SOB PENA DE SUBTRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - RSE - 1180213-4 - Curitiba - Rel.: Juiz Benjamim Acacio de Moura e Costa - Unânime - J. 03.04.2014) (TJ-PR - RSE: 11802134 PR 1180213-4 (Acórdão), Relator: Juiz Benjamim Acacio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 03/04/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1319 15/04/2014)

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
o recurso interposto e, no mérito,
negar provimento
, no sentido de que permaneça inalterada a decisão vergastada pelo juízo primevo, a fim de que os réus
Adriane Fonseca Miranda
e
Gerlando Piscopo Neto
sejam submetidos ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 18 de junho de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024